Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. A questão posta a decidir foi examinada a partir da legislação aplicável e dos documentos constantes dos autos, os quais revelam que o pedido foi “transferência do hospital particular para hospital público para tratamento de acidente vascular cerebral” em razão de o paciente e seus familiares não terem condições financeiras para fazer frente às despesas médicas. Assim, não foi formalizado pedido somente de transferência para UTI no sistema público de saúde, mas para todo o tratamento.
3. Como não se trata de internação em hospital particular, não há de se aplicar o Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, razão por que impositivo o distinguishing.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.